Tribunal: TJSP
Processo: 1042020-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. Sentença de procedência. Reforma. Ausência de pedido administrativo de aposentação. Carência da ação mandamental. Pretensão que consiste em declaração de fato futuro e incerto. Discussão descabida em sede de mandado de

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. Sentença de procedência. Reforma. Ausência de pedido administrativo de aposentação. Carência da ação mandamental. Pretensão que consiste em declaração de fato futuro e incerto. Discussão descabida em sede de mandado de segurança preventivo. Ausência de ato coator ou omissão da autoridade a configurar violação ou justo receio de sofrê-la por parte da autoridade. Aplicação dos arts. 1o e 6o, §3o, da Lei n.o 12.016/09. Sentença reformada, para julgar o feito extinto sem resolução do mérito. Recurso não provido e remessa necessária provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1042020-63.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JUNIO CESAR PESSOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e deram provimento à remessa necessária. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042020-63.2019.8.26.0053 -Voto no 15847
2
APELAÇÃO No 1042020-63.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E JUÍZO EX
OFFICIO
APELADO: JUNIO CESAR PESSOA
JUIZ: EMÍLIO MIGLIANO NETO
VOTO No 15847
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA. PRETENSÃO À APOSENTADORIA
ESPECIAL COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DA
REMUNERAÇÃO.
Sentença
de
procedência.
Reforma.
Ausência de pedido administrativo de aposentação. Carência da
ação mandamental. Pretensão que consiste em declaração de
fato futuro e incerto. Discussão descabida em sede de mandado
de segurança preventivo. Ausência de ato coator ou omissão da
autoridade a configurar violação ou justo receio de sofrê-la por
parte da autoridade. Aplicação dos arts. 1o e 6o, §3o, da Lei n.o
12.016/09. Sentença reformada, para julgar o feito extinto sem
resolução do mérito. Recurso não provido e remessa necessária
provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela São Paulo
Previdência
SPPREV em face da r. sentença de fls. 54/64,
complementada às fls. 69/75, que julgou procedente o mandado de
segurança, “para conceder a segurança e determinar que a autoridade
impetrada assegure o direito do impetrante à aposentadoria especial, nos
termos do artigo 2o da Lei Complementar Estadual 1109/2010 c.c. o inciso
II, do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal e com base no artigo 7o da
EC 41/2003,observada as regras de integralidade e paridade de
vencimentos, desde que cumpridas todas as exigências da Lei
Complementar Estadual no 1.109/10 para obter a aposentadoria
voluntária, considerando a classe V da carreira de Agende de Segurança
Penitenciária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042020-63.2019.8.26.0053 -Voto no 15847
3
Em suas razões recursais (fls. 78/89), a apelante alega,
em síntese: (i) que a aposentadoria concedida com base na LCE
1.109/2010 não garante integralidade e paridade; (ii) que a aposentadoria
especial de que trata o art. 40 da CF dá direito a proventos calculados na
mesma forma que as demais aposentadorias previstas no mesmo
dispositivo; (iii) que o direito à integralidade e paridade depende da
comprovação dos requisitos previstos na EC 41/2003 e na EC 47/2005;
(iv) que o impetrante faz jus à aposentadoria na classe em que se encontra
apenas se completar cinco anos no cargo; e (v) que o vocábulo “cargo” da
EC 41/2003 deve ser entendido como “classe de cargos”.
Requer a apelante, ao final, a reforma da sentença, para
que a ação seja julgada improcedente.
Contrarrazões às fls. 95/107.
Sentença também sujeita à remessa necessária, nos
termos do art. 14, §1o, da Lei Federal no 12.016/2009.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada pela
Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042020-63.2019.8.26.0053 -Voto no 15847
4
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública, razão pela qual merece ser recebido em
seus regulares efeitos.
Cuida-se mandado de segurança preventivo impetrado
por Junio Cesar Pessoa em face do Presidente do Spprev - São Paulo
Previdência, por meio da qual busca a concessão da ordem para que lhe
seja assegurado o direito à aposentadoria especial com proventos integrais
e paridade, considerando-se, inclusive, a classe V da carreira em que se
encontra.
Requer o impetrante, ainda, que se seja autorizada a
“cessação do exercício”, na forma disposta no art. 126, § 7o, da
Constituição Paulista, assim que for adquirido o direito à aposentadoria.
Ao conceder a ordem, entendeu o juízo “a quo”, que
“tendo em vista que o impetrante possui o tempo de serviço para a
obtenção da aposentadoria especial e sendo inexigível a idade mínima
para a concessão da aposentadoria especial pleiteada, por ter ele
ingressado na carreira policial civil antes da vigência da EC 41/2003, é de
se conceder a segurança, posto que o requisito especial de idade mínima
introduzido pela Emenda Constitucional no 20/98, não se aplica na
hipótese dos autos, diante do expresso teor do disposto no artigo 2o,
parágrafo único da Lei Complementar Estadual no. 1109/2010” (fls. 72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042020-63.2019.8.26.0053 -Voto no 15847
5
Assentou, ainda, que “a exigência constitucional de 05
anos se refere ao cargo, e não à classe, que se presta apenas para fins de
acesso na carreira, sem que haja divisão de competência ou atribuições
entre os agentes públicos” (fls. 74).
Pois bem.
A sentença comporta reforma.
Ao que se depreende dos autos, o que pretende o
impetrante na inicial não é a aposentadoria especial, mas a declaração de
um fato futuro e incerto, discussão essa descabida por meio do presente
mandamus.
Em razão disso, a despeito do teor constante da Certidão
de fls. 14/15, não há pedido de aposentadoria especial formulado até a
data da impetração.
Resta patente, pois, que o impetrante carece de interesse
processual, eis que a via eleita é inadequada para os fins pretendidos.
Desta feita, não há como se reconhecer qualquer ato
coator ou omissão da autoridade tida como coatora a configurar
“violação... ou justo receio de sofrê-la por parte da autoridade” (art. 1o, da
Lei no 12.016/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042020-63.2019.8.26.0053 -Voto no 15847
6
Conforme lecionam Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald
e Gilmar Ferreira Mendes:
“[...] O mandado de segurança normalmente é repressivo
de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo
de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante.
Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se
um ato concreto que possa pôr em risco o direito do
postulante.
[...]
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal
e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se
sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, esta exigindo
que esse direito se apresente com todos os requisitos para
seu
reconhecimento
e
exercício
no
momento
da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é
direito comprovado de plano. Se depender de comprovação
posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança.
Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza adotado
pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo
do legislador civil (art. 1.533 do Código Civil). É um
conceito impróprio e mal-expresso - alusivo à precisão e
comprovação do direito quando deveria aludir à precisão e
comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício
desse direito. (in Mandado de Segurança e Ações
constitucionais, 32a edição, São Paulo: Editora Malheiros,
2009, págs. 28 e 34 destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042020-63.2019.8.26.0053 -Voto no 15847
7
Não havendo ato impugnado ou mesmo prova de que a
negativa (futura) seria manifestamente ilegal, não há que se falar em
interesse processual para manejar mandado de segurança preventivo. Nesse
sentido, a certidão de fls. 14/15 não é suficiente para comprovar qualquer
ameaça concreta ao alegado direito do apelado, até porque, tratando-se de
aposentadoria voluntária, sua iniciativa não depende da Fazenda Pública.
Nesse sentido, o próprio apelado alega, na exordial, que
“o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, ao conceder a
aposentadoria dos agentes de segurança penitenciário, regulamentada
pela LC n.o 1.109/10, tem promovido o cálculo dos proventos, na forma da
Lei n.o 10.887/2004, ou seja, PROPORCIONAL E SEM PARIDADE.”, de
tal sorte que “SEUS PROVENTOS SERÃO CALCULADOS PELA MÉDIA,
em afronta à norma Constitucional” (fls. 02). Ora, tal especulação não é
suficiente para justificar o mandado de segurança preventivo, sob pena de
tornar o Poder Judiciário em órgão consultivo.
Corrobora tal necessidade o quanto contido no art. 6o,
§3o, da Lei no 12.016/09, que afirma que “Considera-se autoridade
coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a
ordem para a sua prática” (destacou-se).
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal em
casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042020-63.2019.8.26.0053 -Voto no 15847
8
SERVIDOR
ESTADUAL
Agente
de
Segurança
Penitenciária Aposentadoria especial Tempo de serviço
Lei Complementar 1.109/10 Integralidade e paridade
remuneratória EC 47/05 Requisitos Possibilidade:
Sentença que dá a melhor solução ao litígio deve
prevalecer
pelos
próprios
fundamentos.
(AC
1005908-68.2017.8.26.0602,
10a
Câmara
de
Direito
Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 24/06/2020)
PREVIDÊNCIA SOCIAL. Aposentadoria Especial. Agente
de Segurança Penitenciária. LCE no 1.109/2010. Pretensão
à declaração de que tem direito à Aposentaria Especial.
Ausência de ato coator ou omissão da autoridade a
configurar violação ou justo receio de sofrê-la por parte da
autoridade. Falta de interesse de agir configurada.
Extinção sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil que se impõe.
Precedentes desta 10a Câmara. Sentença que denegou a
segurança. Manutenção, mas por fundamento diverso.
Recurso não provido. (AC 1025700-35.2019.8.26.0053, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Paulo Galizia, j.
14/05/2020)
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO

Investigador de Polícia em atividade Declaração judicial
para quando exercer direito de se aposentar através das
Leis
Complementares
nos.
51/85
e
144/14,
com
integralidade e paridade Inadmissibilidade Pedido de
aposentadoria especial não exercido junto à autoridade
competente
Não há direito líquido e certo a ser
amparado nesta via mandamental Impossibilidade do
Poder Judiciário lançar sobre evento futuro e incerto
Precedentes desta Corte de Justiça Mantida a denegação
da segurança, por fundamento diverso
Recurso do
impetrante improvido.
(AC 1016825-31.2015.8.26.0566, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Rebouças de Carvalho, j. 23/05/2017).
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO POLICIAL CIVIL APOSENTADORIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042020-63.2019.8.26.0053 -Voto no 15847
9
ESPECIAL. Pretensão de reconhecimento de que, ao
alcançar o tempo previsto na Lei Complementar Federal
n° 51/85 para se aposentar, o servidor teria direito líquido
e certo a fazê-lo sem prejuízo da integralidade e da
paridade de seus futuros proventos. Hipótese de ausência
de interesse de agir, insuscetível de convalidação: não se
pediu ordem que assegurasse direito existente, líquido e
certo no momento do ajuizamento da ação; mas sim que se
deliberasse sobre mera expectativa de direito. Situação em
que a ação não comporta exame de mérito. Sentença
reformada. Ação mandamental extinta sem julgamento de
mérito,
prejudicado
o
exame
do
apelo.
(AC
1039098-54.2016.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público,
Rel. Bandeira Lins, j. 17/05/2017)
Confira-se, no mesmo sentido, acórdão desta Relatoria na
Apelação no 1044709-17.2018.8.26.0053, j. em 12/05/2020.
É o caso, portanto, de provimento da remessa necessária,
para extinguir a ação sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil.
E, diante de tais conclusões, o recurso de apelação resta
prejudicado, não merecendo provimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação e dou provimento à remessa necessária.

MARCELO SEMER
Relator